Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DE VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. CAUÇÃO LOCATÍCIA. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE POR REPAROS NECESSÁRIOS AO FINAL DA LOCAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE O BEM DEVE SER ENTREGUE NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FOI RECEBIDO. COMPARAÇÃO ENTRE OS LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. IMPUGNAÇÕES DOS LOCATÁRIOS CONSIDERADAS. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. DANOS MORAIS. OFENSA À DIREITOS DA PESONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO IRRISÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Precedentes.

2. As relações contratuais são regidas pela autonomia de vontade e a liberdade contratual. A intervenção judicial deve ser mínima e excepcional (art. 421 do Código Civil).

3. Na hipótese, embora o contrato de locação tenha sido intermediado por imobiliária, não há elementos que o caracterizem como de adesão. Dessa forma, devem prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas pelas partes.

4. O contrato celebrado entre as partes não determina que o imóvel seja entregue com pintura e verniz novos e que seja contratado serviço de limpeza, mas apenas que o bem seja entregue nas mesmas condições em que foi recebido, conforme laudo de vistoria inicial. Dessa forma, para avaliar eventual responsabilidade dos locatários por reparos, deve-se realizar um comparativo entre os laudos de vistorias inicial e final, consideradas as impugnações por eles apresentadas.

5. As alegações dos locatários no sentido de que não são válidos os laudos de vistorias realizados sem suas assinaturas não procedem, pois: 1) eles aceitaram que o procedimento fosse realizado dessa forma, conforme termo de recebimento das chaves firmado em 13/11/2019; e 2) embora não tenham presenciado o ato de vistoria, eles realizaram impugnações, que devem ser consideradas para análise sobre a responsabilidade por reparos ao bem. Ademais, é praxe no âmbito locatício, sobretudo quando a locação é intermediada por imobiliária, que a vistoria seja feita por um profissional contratado e, após, submetida à aprovação do locatário (art. 375 do CPC).

6. O contrato celebrado entre as partes prevê que a caução será devolvida integralmente aos locatários após satisfeitas todas as exigências do contrato, corrigida pelo índice da poupança. Demonstrado que não foram satisfeitas todas as exigências contratuais pelos locatários, deve ser afastada a pretensão de multa por descumprimento de cláusula contratual.

7. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

8. No caso, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. A controvérsia existente teve repercussão exclusivamente patrimonial, sem demonstração de afetação do estado anímico dos locatários (violação à integridade psíquica) ou ofensa a outro direito da personalidade (nome, imagem, integridade física, honra e etc.).

9. A pretensão recursal da locadora de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade está prejudicada pelo provimento parcial do recurso dos locatários, uma vez o valor da condenação foi majorado.

10. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". Com o parcial provimento do recurso, a ré/locadora deverá restituir aos autores/locatários parte da caução prestada, correspondente a R$ 8.616,24, valor que deve ainda ser atualizado. A referida quantia não pode ser considerada irrisória (insignificante, irrelevante, mínima), o que afasta a incidência do art. 85, § 8o, do CPC. Dessa forma, com base no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

11. Recurso dos autores/locatários conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré/locadora prejudicado.